Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-31.2021.8.11.9005
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000523-31.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (PROCURADOR), N. G. M. N. - CPF: 101.875.251-02 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– TEMA N. 793 –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE – AUSÊNCIA DE PARECER DO NAT – DOCUMENTO MÉDICO EM ANEXO AO FEITO DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DO PROCEDIMENTO PLEITEADO – INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 106 – PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

2 – O Tema n. 793 do STF
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

3 -
O item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

4 -
No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO N
. 1000523-31.2021.8.11.9005

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

AGRAVADO:
N. G. M. N

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 95986453, proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n.

1000523-93.2021.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pela municipalidade.

O Município de Cuiabá, ora Agravante, sustenta em suas razões recursais que o procedimento médico vindicado não está previsto em rol do SUS como de sua responsabilidade, bem como que é de alto custo, razão pela qual é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

A municipalidade alega que não defende a sua ilegitimidade na ação de origem, mas sim requer a aplicação da parte final do Tema n. 793 do STF.

Aduz, ainda, que

não está demonstrada a urgência necessária para se deferir a tutela provisória no feito de origem, mormente quando ausente parecer do NAT para que se pudesse verificar a efetiva urgência da demanda
e

que
não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor, tendo em vista ausência de laudo médico detalhado para comprovar a necessidade do serviço médico pleiteado
.

N. G. M. N

apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 99066990, pugnando pelo
desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado,

trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Cuiabá
em face da decisão monocrática, disponível no ID n. 95986453, proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n.

1000523-93.2021.8.11.0000, que indeferiu o efeito suspensivo vindicado pela municipalidade.

O Município de Cuiabá, sustenta que, n
a decisão, embora haja a menção ao tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), não houve a observância da possibilidade e necessidade do redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Alega que,
na hipótese de ser mantida a decisão proferida, a municipalidade estará sendo obrigada a cumprir com uma determinação judicial que, inicialmente, o sistema hierarquizado e regionalizado de saúde não lhe impõe o dever de cumprimento, bem como quando não evidenciado o cumprimento dos requisitos legais, em especial a urgência do procedimento médico em face a falta de parecer do NAT.

Defende que não foram observados os requisitos fixados no REsp 1657156/RJ, quais sejam: (i) comprovar, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do insumo, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;

e da parte autora para comprovar a (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do procedimento prescrito; e, a (iii) inexistência de parecer da NAT quanto a necessidade e urgência do procedimento.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que não há que se falar em direcionamento prioritário para cumprimento da decisão em face de determinado ente federado, vez que, conforme ressalto em diversas decisões por mim proferidas, entendo ser solidária a responsabilidade entre os entes públicos para o custeio da saúde pública.

Neste sentido, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e
Municípios,
de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda,
razão pela qual, reitero, não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das
regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, estas, por sua vez, não possuem o condão de afastar a responsabilidade de qualquer dos entes públicos na prestação dos serviços de saúde, em garantia ao direito à saúde, constitucionalmente assegurado.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custear o mesmo,
poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Quanto ao Tema n. 793 do STF, destaco que neste não consta a obrigatoriedade de direcionamento da obrigação a ente político no decorrer na ação, vez que este,
quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao
cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

A propósito, veja-se o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERADOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG. CARACTERIZAÇÃO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF.
TEMA 793/STF.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do estado de Minas Gerais contra o Município de Muriaé, pleiteando que o requerido seja compelido a disponibilizar em favor de uma criança a cirurgia dupla de adenoidectomia e amigdalectomia, bem como todo o tratamento a ela inerente, tendo em vista seu quadro clínico.

2. Quanto à alegada impossibilidade do Município figurar no polo passivo da demanda, o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos àqueles que necessitam de tratamento médico, o que autoriza o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam dos referidos entes para figurar nas demandas sobre o tema. Precedentes: AREsp 1.556.454/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 5/11/2019 e AgInt no REsp 1.010.069/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/10/2019
.

3. Ressalta-se que
o Tribunal pleno do STF, em 5.3.2015, julgou o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida - Tema 793/STF -, e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o polo passivo da relação de direito processual pode ser composto por qualquer dos entes federados, porquanto a obrigação de fornecimento de medicamentos é solidária.

4. Cumpre esclarecer que a alegada falta de previsão orçamentária não constitui óbice à concessão de provimento judicial que dê efetividade a direitos fundamentais, uma vez que as limitações orçamentárias não podem servir de escudo para recusas de cumprimento de obrigações prioritárias. Precedente: AgRg no REsp.

1.136.549/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 21.06.2010.

5. E ainda, como bem salientou o Parquet Federal, "admitir a negativa de realizar, pelo Poder Público, o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento médico da parte beneficiária, equivaleria a obstar o direito à vida, direito fundamental assegurado pela Constituição Federal de 1988, e merecedor de toda a forma de proteção do Estado" (fl. 309, e-STJ).

6. Desse modo, o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ e do STF, razão pela qual não merece reforma.

7. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.

(AREsp 1841444/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2021, DJe 16/8/2021) [Destaquei]

Outrossim, no que concerne à prévia oitiva do NAT quanto ao caso em comento, verifica-se que o item do Provimento nº 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma
recomendação
de que,
sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
,
não se apresentando como imposição para a análise do pedido relativo à saúde.

Ademais, apesar de não constar no feito parecer do Núcleo de Apoio Técnico, há
documentos médicos, assinados pela Dra. Giovana Marchezine (CRM/MT 7639), disponíveis nos IDs n. 59110662 e n. 59110672, atestando que o menor apresenta
ESTONIA CONGÊNITA e necessita de CORREÇÃO CIRÚRGICA COM URGÊNCIA, devido ao risco de AMBLIOPIA.

Por fim, destaco que os
requisitos fixados no REsp 1657156/RJ (Tema n. 106)
não se aplicam para a verificação da necessidade de disponibilização da cirurgia médica pleiteada, eis que restou consignado que
o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata
exclusivamente do fornecimento de medicamento,
previsto no inciso I do art. 19-M. M.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. SUPLEMENTO ALIMENTAR
.
Dever do Poder Público de fornecer os insumos apropriados para a convalescença digna da paciente. Regra de ordem constitucional de eficácia imediata. Desnecessidade de previsão orçamentária.
Inaplicabilidade, no caso, do tema 106.
Remessa necessária improvida.
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10248424720198260071 SP 1024842-47.2019.8.26.0071, Relator: Moacir Peres, Data de Julgamento: 30/07/2020, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2020) [Destaquei]

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ – IMPOSSIBILIDADE –
O TEMA 106 DEFINIDO PELO STJ SE APLICA EXCLUSIVAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
- DEVE O FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR SER DETERMINADO CONFORME O PRINCÍPIO ATIVO/COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL E NÃO À MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA –– OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19-9-90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

2. No voto em que se definiu os critérios e requisitos fixados pelo STJ, quando do julgamento do Tema n. 106 (Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS), restou consignado que o tema afetado, obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, trata exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M. M. Está, portanto, fora do âmbito do presente recurso repetitivo a previsão do inciso II, que trata de procedimentos terapêuticos, como, por exemplo, internações, assim, o tema em discussão não é aplicado no caso dos autos, o qual versa sobre a disponibilização de insumo alimentar
.

3. Fere o princípio da razoabilidade a determinação para o fornecimento de insumo com marca determinada, quando há meio alternativo menos gravoso para se chegar ao mesmo resultado, pois, o fornecimento do insumo alimentar deve se dar em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica.

4. A continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade do mesmo.

(TJ-MT - AC: 00035203420168110063 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/12/2019) [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –
INSUMOS – DIVERSO DO TEMA 106
/STJ – PESSOA FINANCEIRAMENTE HIPOSSUFICIENTE – DEVER DE FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO (CF, ART. 196 E 198, II).

–
Fornecimento de insumos para tratamento individual – Assunto diverso do tratado no Tema 106 do STJ (REsp 1.657. 156/RJ)
– Atribuição do Sistema Único de Saúde de assistência clínica integral – Inteligência do disposto no artigo 196 da CF – Jurisprudência dominante que estabelece o dever inarredável do Poder Público – Precedente do STJ – Segurança concedida – Sentença integralmente mantida – Negado provimento à remessa necessária.

(TJ-SP - Remessa Necessária: 10011978220188260279 SP 1001197-82.2018.8.26.0279, Relator: Ponte Neto, Data de Julgamento: 31/1/2019, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/1/2019) [Destaquei]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo inalterada a decisão por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021